Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CF, ART. 208, INC. IV. DEVER DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ESTADO.
I - O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, por imposição contida na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, artigos 4o, 29 e 30).
II - O dever de prestação positiva imposto pelo art. 208, inc. IV, da CF, limita a discricionariedade político-administrativa do Poder Público. As escolhas públicas do Administrador não podem comprometer a eficácia do direito à educação infantil, materializado na oferta de vagas em estabelecimentos de ensino na modalidade creche ou pré-escola.
III - Deu-se provimento ao recurso.